Tribunal: TJSP
Processo: 2044743-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA DOS VALORES BLOQUEADOS NA CONTA CORRENTE DO EXECUTADO.

INCONFORMISMO DO EXECUTADO. ALEGA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES, POIS SE TRATA DE PROVENTOS E 13o SALÁRIO.

MONTANTE BLOQUEADO INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS E IRRISÓRIO PERANTE A DÍVIDA. COMPROVAÇÃO QUE A QUANTIA ADVÉM DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA DOS VALORES BLOQUEADOS NA CONTA CORRENTE DO EXECUTADO.

INCONFORMISMO DO EXECUTADO. ALEGA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES, POIS SE TRATA DE PROVENTOS E 13o SALÁRIO.

MONTANTE BLOQUEADO INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS E IRRISÓRIO PERANTE A DÍVIDA. COMPROVAÇÃO QUE A QUANTIA ADVÉM DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA..

RECURSO PROVIDO.